Tribunal: CARF
Processo: 11634.000583/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000583/2009-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.388 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARMORARIA GONGORA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2006
CONTRIBUIÇÕES - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a exclusão do Simples
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.430-0, e-fls. 03 a 18, por ter a
empresa efetuado a entrega da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social), no período de 07/2004 a 07/2006, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §5o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000583/2009-85
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000583/2009-85

da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.528, de 1997, combinado com o artigo 225,
inciso IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 1999.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$11.754,97, além dos juros e
multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A empresa foi cientificada deste AI em 18/08/2009 (fls.01). Em 17/09/2009 (fls.34),
ingressou com defesa tempestiva onde, em síntese, alega o seguinte:
Diz que a multa é nula, porque o auto-de-infração se fundamenta em legislação
revogada. Em seguida, eita o art. 32-A da Lei n. 8.212, de 1991 e diz que de acordo com
tal dispositivo legal em caso de informações incorretas a multa aplicada deve ser de
R$20,00 a cada 10 informações incorretas ou omitidas, sendo R$500,00 o valor
mínimo.
Que o auto-de-infração apresentou 33 informações incorretas com valor do AI deveria
corresponder ao mínimo previsto no art.32-A. Afirma ainda que a gradação do art. 292,
I, do RPS é inaplicável ao caso, pois a Lei n. 8.212/91, prevê muita aplicável a esse
particular.
Requerimento
- que seja anulado o auto de infração;
- manifesta seu interesse pela sustentação oral;
- intimação de qualquer inclusão de defesa na pauta de julgamento;
- que seja anulada a representação criminal.
Cumpre observar que a empresa não junta nenhum documento para comprovar suas
alegações.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 12/11/2010, no acórdão 06-29.210, às e-fls. 78 a 90, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 52
a 57 alegando, em síntese, que:
 o procedimento de apuração dos débitos referente ao INSS,
contribuição previdenciária parte da empresa, obrigações acessórias
(multas GFIP), imputação de crime de sonegação fiscal, e contribuições
(inss terceiros), são e foram decorrentes de desenquadramento do
regime simplificado de recolhimento e tributos - simples lei 9317/96,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000583/2009-85

por decisão de oficio da receita federal de londrina, em razão patronal
de que, houve um entendimento de um auditor fiscal, que a empresa,
não poderia se enquadrar nos moldes daquela lei;
 a atividade econômica da empresa, sempre foi o de indústria e comercio
de granitos e mármores, cujo setor produtivo, com operação de
politrizes manuais, serras de mesa, transformavam as placas de granito
e mármore em pias, pisos, soleiras, bancadas e assim por diante,
mediante trabalho manual e artesanal;
 o antigo contador classificou a empresa em código genérico de
atividade, e não o correto que é “aparelhamento de placas e execução
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras”;
 a auditora fiscal desconsiderou a situação ou a realidade da empresa,
desenquadrando a empresa de forma retroativa, o que deu início ao
procedimento fiscal que imputou a empresa, de forma arbitrária e
injustificada a multas e encargos retroativos, inclusive quanto a
declaração da GFIP;
 requer aos membros do Conselho de Contribuintes a análise quanto a
possibilidade da desconsideração do desenquadramento retroativo, bem
como que se sensibilizem, para que a empresa consiga sobreviver e
pagar o mínimo possível de acordo com a suas possibilidades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/12/2010, e-fls. 51, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2011, e-fls. 52, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.430-0, e-fls.
03 a 18, por ter a empresa efetuado a entrega da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social), no período de 07/2004 a 07/2006, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao
artigo 32, inciso IV, §5o da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.528, de 1997,
combinado com o artigo 225, inciso IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Quanto a alegação de exclusão do SIMPLES Nacional, trata-se de inovação
recursal, portanto preclusa, de modo que não conheço da matéria.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000583/2009-85

Em momento processual algum o contribuinte carreou aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação,
motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:
(...)
Este auto de infração foi lavrado contra a empresa acima identificada pelo
descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja apresentar a GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, de
acordo com o previsto em Lei.
Conforme verificamos, ao contrário do que diz a autuada, os dispositivos legais
infringidos pela conduta da empresa foram corretamente registrados, assim como os
dispositivos legais da multa e os dispositivos legais da gradação da multa aplicada,
conforme consta as fls. 01 dos autos e no Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da
Multa.
Tem-se, em primeiro lugar, que os fundamentos legais da multa que se fez incidir sobre
a infração obedecem exatamente ao disposto no art. 144 do Código Tributário Nacional
- CTN, ou seja:
Art. 144 - O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela /ei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Quanto a isso não há mais nenhuma dúvida. A empresa descumpriu uma obrigação
acessória e, por esse motivo, foi corretamente penalizada pela Auditoria Fiscal, dentro
do que determinava a legislação pertinente.
Diante dessa situação, pela legislação da época das ocorrências, seriam duas as multas a
serem aplicadas pelo Auditor Fiscal:
- uma relativa ao descumprimento da obrigação acessória;
- outra, pelo descumprimento da obrigação principal. que ocorreu: A empresa foi
autuada pelo descumprimento de obrigação principal e pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Entretanto, com 0 advento da MP 449, de 04/12/2008, convertida na Lei n°. 11.941, de
27/()5/2009 (DOU de 28/05/2009), ocorreu substancial alteração, de modo que a multa
aplicável para 0 caso em concreto passou a ser a prevista no artigo 35-A da Lei n°.
8.212/1991, na redação trazida pela aludida Medida Provisória 449, que determina a
aplicação do disposto no art. 44 da Lei 9.430/96.
A multa de ofício, prevista no art. 44, inciso l, da aludida Lei no importe de 75% e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) das contribuições
devidas, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata.
Sendo assim, para as duas infrações, relativamente ã obrigação principal e ã obrigação
acessória, haverá a incidência de apenas uma multa (de ofício), no montante de 75% das
contribuições não recolhidas.
Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP n° 449/2008, a multa deve observar o princípio da retroatividade benigna (CTN, art.
106, inc. ll, c), comparando-se as multas impostas pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Assim, em virtude da nova sistemática de aplicação de sanção e tendo em vista o
mencionado instituto da retroatividade benéfica previsto no artigo 106, II, “c” do
Código Tributário Nacional (CTN), o Auditor, conforme informa no processo, realizou
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000583/2009-85

análise comparativa entre as penalidades vigentes na época da infração e a prevista nos
dispositivos legais atualmente em vigor, para fins de aplicar aquela mais favorável ao
contribuinte.
(...)
Portanto, a revisão do cálculo do valor da multa aplicada deverá ser procedida
oportunamente, pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, no momento do
pagamento, do parcelamento ou do ajuizamento do crédito objeto do lançamento,
emitindo-se, se for 0 caso, o adequado ato decorrente da revisão de ofício.
Portanto, sobre esse assunto, ou seja, sobre a aplicação da multa mais benigna ao
contribuinte, este não é o momento apropriado para se tratar.
Assim, diante do que foi exposto, não há como acatar as alegações da autuada no que
concerne ao cancelamento do auto-de-infração. Não há nenhuma prova nos autos dc que
cla tenha cumprido a obrigação estabelecida cm Lei. Tendo descumprido a obrigação
acessória foi corretamente autuada.
Da decadência na obrigação acessória
Neste ponto, cabe ressaltar que o presente lançamento refere-se à multa
aplicada de ofício com fulcro no art. 1.49, inciso Vl, do CTN, quando o fisco comprova
alguma ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê
lugar à aplicação de penalidade pecuniária.
Portanto, devido ã natureza jurídica da constituição desse tipo de crédito que é típico
lançamento ex oficio motivado por descumprimento de um dever instrumental, regra
geral, a definição do termo inicial do prazo de decadência há de ser o art. 173, inciso I,
do CTN.
(...)
No presente caso, o descumprimento da obrigação deu-se no período de 07/2004 a
07/2006, e o auto de infração foi lavrado em 17/08/2009, com ciência da autuada em
18/08/2009.
Aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, verifica-se que o fisco possuía o
poder/dever de lançar a competente multa até 31/12/2009, pelo descumprimento da
obrigação acessória. Como este AI foi lavrado em 08/2009 não há nenhuma
possibilidade de falar em decadência.
(...)
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000583/2009-85

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital